Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. A incompetência absoluta é matéria cognoscível de ofício, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil).
2. Incabível a mera postulação de restituição dos haveres de sócios participantes sem a prévia dissolução da sociedade em conta de participação e liquidação de haveres.
3. Tratando-se de relação regida pelo direito empresarial, visto que o autor figura como sócio em sociedade em conta de participação e refletindo que o pedido nada mais representa do que sua retirada da sociedade, com a devolução do capital investido, resta evidente a competência da Vara de Falência, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do Distrito Federal para o processamento da demanda.
4. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo prolator da sentença, sua anulação e remessa dos autos ao Juízo competente é medida que se impõe.
5. Apelação provida. Preliminar de incompetência do Juízo acolhida, demais questões prejudicadas.